Tribunal: TJBA
Processo: 8023802-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023802-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória e Antecipação de Tutela, em face do BANCO BMG S.A. O agravante pleiteia a imediata suspensão de descontos mensais no valor de R$ 227,65, efetuados em seu benefício previdenciário, alegando não ter contratado empréstimo consignado com a instituição agravada, sendo vítima de fraude desde 2017.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia recursal cinge-se à existência ou não de elementos suficientes para concessão de tutela de urgência com a finalidade de suspender os descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado, cuja contratação é negada pelo consumidor.

III. Razões de decidir
3.
A plausibilidade do direito invocado resta evidenciada pela alegação de ausência de contratação e indícios de fraude, com possível falha na prestação do serviço.

4.
O perigo de dano está caracterizado pela continuidade de descontos mensais sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, afetando diretamente a subsistência do agravante.

5.
A suspensão das cobranças não acarreta risco de irreversibilidade para a instituição financeira, que poderá reaver os valores caso reste comprovada a legalidade do contrato.

IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de indícios de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado autoriza a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário do consumidor. 2. A continuidade de cobrança em folha de pagamento pode comprometer verba de natureza alimentar, legitimando a concessão de tutela de urgência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8023802-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
e como agravado
BANCO BMG S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça